Tribunal: TJES
Processo: 5005918-32.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005918-32.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAICON DUTRA RESENDE MICAEL
COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5005918-32.2022.8.08.0000

PACIENTE: MAICON DUTRA REZENDE MICAEL

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
MAICON DUTRA REZENDE MICAEL
,
apontando como autoridade coatora o
MM.

JUIZ DE DIREITO DA
3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos do processo nº
0004825-90.2021.8.08.0021
, em que responde pela suposta prática do crime previsto no art. 213, c/c art. 226, II e art. 14, II, e art. 147, todos do Código Penal.

Narra o impetrante, em síntese, que foi proferida sentença nos autos nº
0004825-90.2021.8.08.0021, condenando o paciente à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 01 (um) mês de detenção pela prática dos crimes previstos no
art. 213, c/c art. 226, II e art. 14, II, e art. 147, todos do CP
, estabelecendo o regime inicial semiaberto. Afirma que, apesar de não ter sido fixado o regime inicial mais gravoso, o d. juízo manteve a prisão preventiva do acusado, não o permitindo que apelasse em liberdade.

Ante o exposto, sustenta a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime de cumprimento de pena semiaberto, por ser medida mais gravosa à própria pena que lhe foi imposta.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, para que aguarde o julgamento do habeas corpus em liberdade ou em regime aberto, confirmando-se a tutela no mérito, com ou sem a fixação de outras medidas cautelares.

Decisão (ID
2904800
) indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
2954216
) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
2957906)
opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória-ES,
1
9
de
agosto
de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5005918-32.2022.8.08.0000

PACIENTE: MAICON DUTRA REZENDE MICAEL

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
MAICON DUTRA REZENDE MICAEL
,
apontando como autoridade coatora o
MM.

JUIZ DE DIREITO DA
3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos do processo nº
0004825-90.2021.8.08.0021
, em que responde pela suposta prática do crime previsto no art. 213, c/c art. 226, II e art. 14, II, e art. 147, todos do Código Penal.

Narra o impetrante, em síntese, que foi proferida sentença nos autos nº
0004825-90.2021.8.08.0021, condenando o paciente à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 01 (um) mês de detenção pela prática dos crimes previstos no
art. 213, c/c art. 226, II e art. 14, II, e art. 147, todos do CP
, estabelecendo o regime inicial semiaberto. Afirma que, apesar de não ter sido fixado o regime inicial mais gravoso, o d. juízo manteve a prisão preventiva do acusado, não o permitindo que apelasse em liberdade.

Ante o exposto, sustenta a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime de cumprimento de pena semiaberto, por ser medida mais gravosa à própria pena que lhe foi imposta.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, para que aguarde o julgamento do habeas corpus em liberdade ou em regime aberto, confirmando-se a tutela no mérito, com ou sem a fixação de outras medidas cautelares.

Decisão (ID
2904800
) indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
2954216
) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
2957906)
opinando pela denegação da ordem.

Compulsando os autos, agora em juízo exauriente, não vejo razão para alterar a conclusão obtida na Decisão que indeferiu o pedido liminar.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente com a sua prisão preventiva.

Explico.

Primeiramente, cumpre destacar a reiterada jurisprudência do STJ no sentido de que inexiste incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a negativa do recurso em liberdade, caso preenchidos os requisitos do art. 312 e 313 do CPP, mostrando-se necessária, apenas a compatibilização da custódia com as regras próprias do regime intermediário. Veja-se:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO RECORRENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A CUSTÓDIA CAUTELAR
. INEXISTÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL ADEQUADA AO REGIME INTERMEDIÁRIO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. Na espécie, a preservação, na sentença condenatória, da segregação antecipada encontra-se devidamente motivada, pois, ao reportar-se ao decreto prisional, invocou o magistrado de piso a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do recorrente, já que ele é apontado como integrante da organização criminosa conhecida como GDE (Guardiões do Estado) e, juntamente com os corréus, seria responsável “pela prática de delitos no bairro do Cais do Porto, nesta capital, além de parte deles fazer parte de um grupo criminoso responsável pela tentativa de homicídio contra uma vítima que estaria ‘caguetando’ integrantes da referida facção criminosa”. O Juízo de primeira instância concluiu, ainda, tratar-se de facção criminosa estruturada, complexa e de alta periculosidade, uma vez que “a maioria dos representados registra reprováveis antecedentes criminais, sendo verificadas a tramitação de processos pela prática de delitos graves como de homicídio, de tráfico de drogas, de roubo e de porte de armas” (e-STJ fl. 59). 3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).
4. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de inexistir incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a negativa do recurso em liberdade, mostrando-se necessária, apenas, a compatibilização da custódia com as regras próprias do regime intermediário, tal como ordenado pelo Tribunal de origem, no julgamento do writ originário.
5. Constatado que a alegação de que não há unidade prisional adequada ao desconto da pena no regime semiaberto não foi examinada pelo Tribunal de origem, esta Casa fica impedida de analisar o tema, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (RHC 137.827/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE.
1. Reveste-se de legalidade a prisão cautelar quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP, tal como ocorre na espécie, em que os recorrentes, “abordados pelo veículo militar, tentaram fugir em seu veículo por estrada de terra. Fizeram-no com tamanho intento que, inclusive, colocaram em risco a própria vida, vindo a colidir com cerca de arame.” Ressaltou-se, ademais, a reiteração delitiva em relação ao imputado Edivaldo, o que constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública.
2. Quanto à incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto imposto, a jurisprudência desta Corte superior entende que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre in caso. Precedentes.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 698.951/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE NEGADO. REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
REGIME SEMIABERTO ESTABELECIDO NA SENTENÇA. COMPATIBILIDADE COM A CUSTÓDIA PREVENTIVA.
WRIT NÃO CONHECIDO. 1. [...] 2. Conforme preconiza o § 1º do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta. 3. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva do paciente, pois ele responde a dois processos em curso, sendo um deles por receptação e outro pelo delito de tráfico de drogas, decorrente de prisão em flagrante ocorrida em 2/8/2020, portanto, pouco mais de trinta dias antes dos fatos ora apurados – no qual agora foi surpreendido novamente na posse de 41g de cocaína.
4. A jurisprudência dessa Corte já se manifestou pela compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto estabelecido para o cumprimento da pena reclusiva, desde que adequada a segregação à modalidade prisional imposta na condenação.
5. Habeas corpus não conhecido. (HC 670.189/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)

Nesse mesmo sentido, deste E. Tribunal de Justiça:

A C Ó R D Ã O EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIZAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COM O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA APLICADO NA SENTENÇA JÁ CONFIGURADO.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. O Paciente foi denunciado, processado e condenado pelo crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Da Sentença prolatada verifica-se que o Suplicante foi condenado a 07 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto e que entendeu o MM. Magistrado a quo pela manutenção da prisão preventiva. 2. Não houve omissão em relação à compatibilização da prisão cautelar com o regime aplicado na Sentença. Nas suas Informações, a apontada Autoridade Coatora noticiou que a Sentença condenatória foi proferida na data de 16/10/2020 e, em 30/10/2020, a Guia de Execução Provisória foi expedida e encaminhada à Vara de Execuções Penais, com a finalidade de adequação da medida cautelar extrema com o regime de cumprimento da pena fixado no Édito condenatório. 3.
Deve ser compatibilizada a segregação cautelar com o regime de cumprimento de pena aplicado na Sentença. Das informações presentes na Exordial, consta que o Paciente encontra-se cumprindo pena no regime semiaberto, não havendo que se falar em incompatibilidade
. 4. Ordem de Habeas Corpus denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210040695, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO E AMEAÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE.
CONDENAÇÃO NO REGIME SEMIABERTO. DETERMINADO DE OFÍCIO A COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO COM O REGIME PRISIONAL. ORDEM DENEGADA
. 1. [...]. 2.
O Paciente foi condenado no regime semiaberto, de forma que a manutenção da prisão preventiva deve ser compatibilizada, sob pena de impor regime mais gravoso
. 3. Ordem denegada. Determinado de ofício que o paciente aguarde o trânsito em julgado de sua condenação no regime semiaberto, salvo se por outro motivo não estiver preso. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200057774, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/01/2021, Data da Publicação no Diário: 05/02/2021)

EMENTA: HABEAS CORPUS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - CONCESSÃO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
COMPATIBILIDADE ENTRE A NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE E O REGIME SEMIABERTO - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM O MODO DE EXECUÇÃO FIXADO NO ÉDITO CONDENATÓRIO - ORDEM DENEGADA
, COM RECOMENDAÇÃO.
Presentes os requisitos que autorizam a manutenção da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em ilegalidade da decisão que denega ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, porquanto a segregação cautelar se afigura necessária ao resguardo da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Não há incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a negativa ao direito de recorrer em liberdade, desde que presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Entretanto, é necessário compatibilizar a manutenção da prisão provisória com o regime inicial determinado na sentença penal condenatória, sob pena de impor-se regime mais gravoso ao acusado
.
Ordem denegada, com recomendação. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100190040517, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 18/12/2019, Data da Publicação no Diário: 09/01/2020)

Ou seja, pela análise da jurisprudência acima exposta, resta evidente que não há incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e a negativa ao direito de recorrer em liberdade, desde que presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e que ocorra a compatibilização da prisão provisória com o regime inicial determinado na sentença, para que não se imponha regime mais gravoso ao acusado.

In casu
, vejo pelos documentos de ID nº 2884903 que o paciente já foi transferido para uma Unidade Prisional de Regime Semiaberto (Penitenciária Semiaberta de Cariacica – PSC).

Em continuidade, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a prisão do paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelos crimes previstos no
art. 213, c/c art. 226, II e art. 14, II, e art. 147, todos do Código Penal
, delitos cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi condenado em primeira instância.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a decisão que manteve a prisão do paciente encontra-se fundamentada, em síntese, na necessidade de garantia da ordem pública, no fundado receio do acusado se evadir do distrito da culpa e porque esteve preso durante o curso do processo.

De igual forma, entendo que a prisão preventiva é
adequada
à gravidade do crime praticado e às circunstâncias descritas nos autos, especialmente por ter o acusado respondido ao processo preso e inexistindo a alegada imposição de regime mais gravoso do que ao qual foi sentenciado.

Assim
, em que pese a sucinta fundamentação lançada pelo magistrado na sentença, entendo que seja suficiente para o caso, especialmente por não ter o impetrante juntado outros documentos ao
writ
e correr o processo original em segredo de justiça.

Por todo o exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5005918-32.2022.8.08.0000

PACIENTE: MAICON DUTRA REZENDE MICAEL

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
COMPATIBILIDADE DE REGIME
. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A
MANUTENÇÃO
DA PRISÃO PREVENTIVA.

ORDEM DENEGADA.

1.
C
umpre destacar a reiterada jurisprudência do STJ no sentido de que inexiste incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a negativa do recurso em liberdade, caso preenchidos os requisitos do art. 312 e 313 do CPP, mostrando-se necessária, apenas a compatibilização da custódia com as regras próprias do regime intermediário.

2.
In casu
, vejo pelos documentos de ID nº 2884903 que o paciente já foi transferido para uma Unidade Prisional de Regime Semiaberto (Penitenciária Semiaberta de Cariacica – PSC).

3. No presente caso, a prisão do paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelos crimes previstos no
art. 213, c/c art. 226, II e art. 14, II, e art. 147, todos do Código Penal
, delitos cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

4.
Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi condenado em primeira instância.

5.
Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a decisão que manteve a prisão do paciente encontra-se fundamentada, em síntese, na necessidade de garantia da ordem pública, no fundado receio do acusado se evadir do distrito da culpa e porque esteve preso durante o curso do processo.

6.
De igual forma, entendo que a prisão preventiva é
adequada
à gravidade do crime praticado e às circunstâncias descritas nos autos, especialmente por ter o acusado respondido ao processo preso e inexistindo a alegada imposição de regime mais gravoso do que ao qual foi sentenciado.

7.
Assim
, em que pese a sucinta fundamentação lançada pelo magistrado na sentença, entendo que seja suficiente para o caso, especialmente por não ter o impetrante juntado outros documentos ao
writ
e correr o processo original em segredo de justiça.

8
.
Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, 14 de setembro de 2022.

RELATOR